Tribunal: TJES
Processo: 5004216-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004216-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 179, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente, bem como pela interrupção da prescrição intercorrente.

2. A negativa de seguimento ao recurso teve como base fundamentação que aplicou o Tema 179, do STJ, não impugnado no agravo.

3. Na petição do agravo interno a recorrente deduziu proposições acerca da presença de equívoco na aplicação dos Temas 566 a 571, do STJ, descumprindo a exigência prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC, pois deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, ou seja, nem sequer abordou a questão relativa à incidência do aludido precedente qualificado ao caso (Tema 179, do STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004216-85.2021.8.08.0000.

RECORRENTE: APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

ADVOGADO DA RECORRENTE: MICHEL DINES - ES17547

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 4744499) em face da
DECISÃO
(id. 4428823), que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustentou, em síntese, que houve interpretação equivocada quanto ao não afastamento da prescrição intercorrente na aplicação do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (“Temas 566 a 571” – id. 4744499, fl. 3).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 4906609).

Na espécie, o afastamento da prescrição intercorrente se deu com base em precedente qualificado diverso daqueles, cuja fundamentação não restou impugnada no presente agravo, ou seja, as proposições recursais não merecem guarida por completa deficiência, dado que a matéria ficou decidida com base no Tema nº 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não impugnado. Confira-se:

“(...) Em relação a essas proposições, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 283, do STF, aplicável por analogia, porquanto a recorrente deixou de impugnar a seguinte premissa do acórdão: “A inteligência do julgado parte do raciocínio base de inércia processual por parte do exequente a restar prescrito o crédito fiscal. Não é este o caso em análise. Conforme constante do ID 1568993, após a localização do veículo via RENAJUD, diversos atos processuais foram diligenciados na execução fiscal, sem que, de qualquer modo, possa ser atribuída inércia processual à Fazenda Estadual. ”.

Logo, a conclusão acerca da ausência de inércia do exequente não foi impugnada no apelo nobre, sendo ela capaz de manter hígido o acórdão da Corte Estadual. Ademais, a tentativa de rever esse quadro fático encontra óbice na Súmula 07, do STJ.

A propósito, a situação se enquadra no posicionamento do REsp 1102431/RJ, que deu origem ao Tema 179, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DEMORA PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. RESP 1.102.431/RJ JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal para a cobrança de créditos relativos ao ISSQN, a qual foi declarada extinta em virtude de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação. III. A Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que "não se trata das hipóteses de devedor não localizado ou ausência de bens penhoráveis. Diferente disso, a prescrição foi interrompida pela citação, houve penhora parcial dos bens e, ainda assim, o Município permaneceu mais de dez anos sem manifestações nos autos." IV. Tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. V. No julgamento do REsp 1.102.431/RJ, representativo da controvérsia, consolidou-se o entendimento no sentido de que para a verificação da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.879.467/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Do exposto, quanto ao artigo 40, caput, §4º, da Lei n. 6.830/1980, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ao passo que, em relação aos demais dispositivos apontados, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o apelo nobre. (...).”

Sem mais delongas, está claro que as proposições da agravante não contrastam a principal fundamentação da decisão agravada.

A propósito, o aludido precedente qualificado nem sequer foi mencionado pela recorrente.

Nesse contexto, importa ressaltar a exigência contida no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aqui evidentemente descumprida, a saber:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

Isto posto, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do em. Relator.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial.

O Agravante sustentou que houve interpretação equivocada por este egrégio Tribunal na aplicação dos Temas Repetitivos 566 e 571 do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, na esteira do voto condutor, verifico que o entendimento da decisão objurgada sobre a prescrição intercorrente, em verdade, se deu com base no Tema Repetitivo 179, ao contrário do que sustenta o Agravante.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.